Tribunal: TJPA
Processo: 0803312-94.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803312-94.2022.8.14.0201

APELANTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA, MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR, FRANCINEI DE ALMEIDA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ATENUANTES E REDUÇÃO DE PENAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE UM RECURSO. CONHECIENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por 03 (três) réus contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal), igualmente, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença com alegações diversas, incluindo absolvição, reconhecimento de participação de menor importância,

desclassificação do delito para roubo tentado, reconhecimento de atenuantes e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) Definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância para os apelantes Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo.

(ii) Determinar se é possível desclassificar o crime de roubo consumado para roubo tentado.

(iii) Avaliar o cabimento da aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal para os apelantes.

(iv) Se saber se existem provas suficientes de autoria e materialidade que comprovem que o recorrente Pedro Pereira da Silva praticou o crime. (v) Verificar se as penas impostas aos recorrentes devem ser reduzidas em virtude da alegação de excesso punitivo.

(vi) Examinar a legalidade da imposição de majorantes sucessivas na dosimetria da pena de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, não se aplica, pois os apelantes Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo tiveram participação relevante na execução do delito, com divisão de tarefas que evidenciam unidade de desígnios e contribuição essencial à prática do crime.

4. A desclassificação do crime para roubo tentado é incabível, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído pelas vítimas, configurando-se a consumação do delito, mesmo que a posse tenha sido breve.

5. A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal é rejeitada, pois as circunstâncias apresentadas pelos recorrentes, como a obtenção de emprego, não configuram fator relevante apto a reduzir a culpabilidade.

6. Não se conhece da alegação apresentada por Pedro Pereira da Silva, que diz respeito a sua absolvição, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

7. A pena de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior foi redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com exclusão de uma das majorantes (concurso de agentes), conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e a Súmula 443 do STJ, mantendo-se apenas o aumento de 2/3 pela utilização de arma de fogo.

8. Aplicando o princípio da isonomia processual (art. 580 do CPP), as penas dos coautores Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo foram também redimensionadas para o mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior conhecido e provido. Recurso de Francinei Almeida Melo, conhecido e improvido e Pedro Pereira da Silva, parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido. Penas de todos os réus redimensionadas, de ofício.

Tese de julgamento:

A participação de menor importância não se aplica quando os réus contribuem decisivamente para a prática do crime com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período.

A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige circunstâncias relevantes que diminuam a culpabilidade de forma significativa.

Na presença de mais de uma causa de aumento, aplica-se apenas aquela que mais eleva a pena, salvo fundamentação idônea que justifique os aumentos sucessivos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 66, 68, parágrafo único, 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 580 do CPP. Súmulas 231 e 443 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto

por
MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
e dar-lhe provimento, redimensionando a pena a ele aplicada, bem como, conhecer do recurso apresentado por
FRANCINEI ALMEIDA MELO
e

negar-lhe provimento e conhecer parcialmente do recurso interposto
PEDRO PEREIRA DA
SILVA
, e na parte conhecida negar-lhe provimento. De ofício, redimensionar as
penas aplicadas aos acusados
Francinei Melo
e
Pedro Pereira da Silva
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FRANCINEI DE ALMEIDA MELO, PEDRO PEREIRA DA SILVA E MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
,

por meio de advogados particulares e defensor público, interpuseram em petições distintas

os presentes recursos de apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 22/08/2022, por volta de 13h30min, os nacionais Francinei de Almeida Melo, Pedro Pereira da Silva e Marivaldo Oliveira de Souza Júnior, foram presos em flagrante acusados da prática do crime de roubo.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados foram presos, portando uma arma de fogo, calibre 32, municiada, e a quantia de R$ 2.566,35 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), após terem sido interceptados dentro de um veículo,
Renualt

Kid
, cor preta, placas, QEL-7286.

Consignou o
dominus litis
, que as vítimas Francisco Gomes de Sousa e Silvana da Silva Medeiros, foram assaltadas em via pública por 02 (dois) homens armados, quando elas saiam de um açougue, subtraindo-lhes a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), que estava em uma bolsa, que também foi encontrada com os acusados no momento da prisão em flagrante.

Registrou a acusação, que o somente o acusado Pedro Pereira da Silva aceitou se pronunciar em sede policial, tendo ele alegado que foi convidado pelos outros denunciados para praticar o crime de roubo, e, que como se sentiu coagido por eles a cometer o delito, não desistiu de consumá-lo. Afirmou, que não desceu do veículo e nem teria abordado as vítimas, sendo o responsável pela abordagem, utilizando a arma de fogo, o acusado Marivaldo Oliveira de Souza Júnior.

Por fim, colhe-se da inicial acusatória, que a testemunha Alisson Santos Rodrigues, compareceu perante a autoridade policial para reaver o veículo apreendido com os acusados, afirmando ser o real proprietário do automóvel, que, segundo a testemunha, foi alugado para Francinei de Almeida Melo em 18/03/2022.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o

juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os acusados pelo crime descrito no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP
, da seguinte forma:

01)

FRANCINEI DE ALMEIDA MELO
à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e 21 (vinte e um) dias-multa;

02)

MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

à pena de

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão
,

a ser cumprida em
regime inicial fechado

e 21 (vinte e um) dias-multa;

03)

PEDRO PEREIRA DA SILVA
à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 21 (vinte e um) dias-multa).

Inconformados com a sentença condenatória, interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação.

Primeiro,

PEDRO PEREIRA DA SILVA
, interpôs por meio de advogado particular, recurso a instância superior em roga por sua absolvição com esteio no art. 386, IV, do CPP.

Postula pelo reconhecimento da participação de menor importância, alegando que em pese estivesse na cena do crime, pois estava de carona com os outros dois acusados, não praticou nenhum ato que pudesse, ainda que diretamente, auxiliar de alguma forma, a execução do delito.

Requer, a desclassificação do crime de roubo majorado em sua forma consumada, para o crime de roubo tentado.

Pleiteia pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal.

Por fim, pugna pela minoração da pena, fixando-a em um patamar mais justo, haja vista o excesso da reprimenda corporal a ele aplicada.

Por sua vez,
FRANCINEI DE ALMEIDA MELO
, por meio de advogada particular, roga pelo reconhecimento da participação de menor importância conforme o disposto no art. 29, §1°, do Código Penal, reduzindo-se a pena a ele aplicada pelo juízo
a quo
.

Postula, pela redução da pena-base abaixo do mínimo legal, sendo, para tanto, efetuado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastando-se, desta forma, o que determina a súmula 231, do C.STJ, sendo, ao final, alterado o regime de cumprimento de pena e ainda que possa ser determinada a utilização de monitoramento eletrônico.

Requer, a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de roubo tentado, reduzindo-se a pena no patamar de 2/3 (dois terços), conforme dispõe o art. 14, II, do CP.

Pleiteia pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal,

reduzindo-se a pena aplicada,

diante da existência de circunstância relevante posterior ao crime, qual seja, o emprego obtido pelo apelante em uma empresa localizada no Estado de Santa Catarina, bem como, vínculo empregatício também obtido por sua companheira na mesma empresa.

Por fim, pugna pela manifestação expressa desta Egrégia Corte de Justiça, a respeito da necessidade de afastamento do entendimento consubstanciado na Súmula 231, do C. STJ, para fins de prequestionamento.

Finalmente,
MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
, representando por defensor público, requer a redução da sanção corporal a ele aplicada, alegando que na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo singular reconheceu a existência de duas majorantes, pois, o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo e concurso de agentes. Porém, entende a defesa que ora lhe representa, que a imposição das referidas causas de aumento, carecem de fundamentos idôneos, logo, deve ser mantida apenas a que mais aumenta a pena, qual seja, aquela que trata do uso da arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1° grau se manifestou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos interpostos por Marivaldo Oliveira de Souza Júnior e Pedro Pereira da Silva e pelo conhecimento e o provimento parcial do apelo manejado por Francinei de Almeida Melo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o não provimento dos recursos apresentados.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos.

Analisando os autos, observo que os apelantes,
PEDRO PEREIRA DA SILVA E FRANCINEI DE ALMEIDA MELO
, apresentaram, igualmente, as seguintes alegações: reconhecimento da participação de menor importância, desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo tentado e o reconhecimento da atenuante do art. 66, do CP, pelo que passo a analisá-las conjuntamente.

01. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Os apelantes buscam o reconhecimento da participação de menor importância, conforme dispõe o art. 29, do CP.

No entanto, tais alegações não merecem prosperar.

De acordo com as provas orais carreadas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos prestados em juízo pela vítima Francisco Gomes de Souza e a partir das narrativas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, obtidas através do interrogatório dos acusados, não existem dúvidas que os apelantes Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo agiram na execução do crime de roubo majorado, verificando-se que o primeiro foi o elemento que utilizando-se de uma arma de fogo, juntamente com o acusado Marivaldo Oliveira Júnior, renderam os ofendidos, subtraindo-lhes uma bolsa que continha a quantia de R$ 3.900,00 reais, enquanto que o apelante Francinei de Almeida Melo, encontrava-se na direção de um veículo aguardando os outros elementos, para que todos pudessem empreender fuga do local do crime, logo, não há espaço para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Ademais, nos crimes praticados em concurso de agentes, em que os acusados dividem entre si as tarefas, não é necessário para a configuração da coautoria, que todos os agentes realizem atos executórios, bastando que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
. EXTORSÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que, além de o paciente ter contribuído efetivamente para a conduta delituosa dentro da divisão de tarefas articulada pelos comparsas, dando cobertura ao grupo e fornecendo conta bancária para o recebimento de valores, sua participação se mostra relevante, já que a vítima afirmou que "um dos indivíduos ficou do lado de fora do imóvel, coordenando a atuação dos demais"
.
3. Tendo o réu sido reconhecido como coautor dos crimes de roubo e extorsão, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória
, maiores incursões acerca da matéria, a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 922.533/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por tais motivos, rejeito as alegações.

1.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DE ROUBO TENTADO.

Os apelantes, rogam pela desclassificação do crime de roubo majorado consumado para o deito de roubo tentado, aplicando o disposto no art. 14, II, do CP, requerendo o apelante Francinei de Almeida Melo, a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Todavia, os pleitos apresentados devem ser rejeitados.

Na espécie, deve ser observado, o
iter criminis
, ou seja, o crime se diz consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso, o que, ocorre no caso em apreço, pois os apelantes praticaram em sua totalidade os atos executórios do delito previsto no art. 157, do CP, tendo retirado das vítimas a posse de uma bolsa que continha em seu interior a quantia de R$ 3.900,00 reais, por um curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem que saia de sua esfera de vigilância. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA
.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA E CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame.1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sustentando que o réu não consumou o roubo, pois foi surpreendido pela polícia antes de finalizar a subtração dos bens da vítima. O réu já havia se apossado de dois dos três bens visados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a posse de dois dos três bens visados
.
III. Razões de decidir. 3. O Tribunal de origem aplicou a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que não de forma mansa e pacífica.

4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a consumação do roubo ocorre com a posse do bem, mesmo que por breve tempo e sem que saia da esfera de vigilância da vítima.
(...) IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica. (...)

(AgRg no HC n. 918.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Desta forma, considerando que houve a inversão da posse do bem, subtraído das vítimas, mesmo que por pouco tempo, circunstâncias devidamente comprovadas através das provas de materialidade do crime, consubstanciadas por meio do termo de exibição e apreensão de objeto (ID 12541070) e auto de entrega (ID 12541070, fl. 45) e de diante dos depoimentos colhidos em juízo de uma das vítimas, dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados e diante dos esclarecimentos prestados pelos recorrentes em seus interrogatórios, tudo delineado na sentença guerreada (ID 12541247), rejeito os argumentos apresentados pelo apelantes

1.3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66, DO CP.

Por fim, postulam pelo reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do CP, utilizando-a como atenuante genérica, consignando o apelante Francinei Melo, que ele faz
jus
a atenuante, diante da existência
circunstância relevante posterior ao crime, qual seja, os empregos obtidos, respectivamente, por ele e por sua companheira em uma empresa localizada no Estado de Santa Catarina.

Entretanto, os pleitos devem ser rejeitados.

Analisando os autos, entendo que não há nenhuma ilegalidade na decisão combatida, no que diz respeito a não aplicação da atenuante inominada disposta no art. 66 do CP, que registre-se é de aplicação facultativa por parte do julgador, tendo em vista que o Estado brasileiro e a sociedade civil não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos que fazem da prática de crimes sua profissão.

No caso,
a circunstância atenuante genérica apresentada não é suficiente para atenuar as penas impostas aos acusados, pois não se trata de uma característica pessoal e relevante dos recorrentes, nem um aspecto indicativo de sua menor culpabilidade, apta a possibilitar a concessão pleiteada.

Do mesmo modo, não existe a possibilidade de acolher a referida tese apresentada por ambos os apelantes, pois a atenuante, que fundamenta-se na
teoria de co-culpabilidade
, onde o Estado dividiria a responsabilidade com os agentes criminosos, em razão de sua omissão e assim atenuaria as penas a eles imposta. No entanto, a atenuante não se aplica ao caso, inicialmente, em razão da não comprovação de que os apelantes foram levados a criminalidade por culpa do aparelho de Estado, sendo, ademais, irrelevante o fato de ter o apelante Francinei Melo, obtido um emprego formal em outro Estado da federação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
–
DOSIMETRIA DA PENA
– MANTIDA – DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. Quanto ao pleito de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, CP, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância,
não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor

culpabilidade
do agente”
(STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021). Diante tal premissa, embora o apelante tenha sido linchado por populares após o delito, tal fato não constitui elemento que diminua a sua culpabilidade. (...) 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006114-79.2022.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), na qual foi reconhecida a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. O parquet requer o afastamento da referida atenuante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal com fundamento na teoria da coculpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige demonstração de circunstância concreta que evidencie menor culpabilidade do agente, não sendo suficiente invocar a vulnerabilidade do réu de forma genérica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A teoria da coculpabilidade, segundo a qual o Estado seria corresponsável por infrações cometidas por indivíduos em situações de vulnerabilidade social, não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que a conduta criminosa do réu tenha decorrido de omissão estatal ou de contexto social específico que tenha influenciado diretamente a prática do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
"A aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige circunstâncias concretas que evidenciem menor culpabilidade do agente, não sendo cabível com base genérica na teoria da coculpabilidade."
(TJ-MS - Apelação Criminal: 09175039320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 25/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024).

Por tais motivos, rejeito a alegação apresentada pelos apelantes.

02) PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS PELO APELANTE PEDRO PEREIRA DA SILVA.

2.1 ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 386, IV, DO CPP.

Postula o apelante por sua absolvição, alegando que não resta comprovado que ele tenha praticado a infração penal prevista no art. 157, do CP. No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Na espécie, as provas acostadas aos autos, materiais e testemunhais, comprovam a prática do crime de roubo majorado por parte do acusado em conluio com mais dois elementos que em 22/08/2022, cometeram o delito, conforme reportado na inicial acusatória pelo
dominus litis
.

A
materialidade
, resta comprovada por meio do auto de exibição e apresentação (ID 12541070), quando foi apreendido com os acusados pela PM, uma bolsa preta, contendo o valor de R$ 2.566,35 reais, que havia sido subtraído das vítimas e ainda uma arma de fogo, utilizada pelos meliantes no momento da execução do crime.

De igual modo, está provada a
autoria
do delito, através das provas colhidas em juízo, extraídas dos depoimentos prestados por uma das vítimas e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Em síntese, a vítima Francisco Gomes de Sousa, declarou que estava em seu carro, sendo abordado por dois elementos, identificados como Marivaldo e o apelante Pedro Pereira da Silva, que, de forma repentina se aproximaram do veículo da vítima e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe uma bolsa que estava no interior do automóvel, que, continha a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Ainda de acordo com os esclarecimentos do ofendido, este não hesitou em afirmar que o acusado
Pedro Pereira da Silva
, era o elemento que manuseava a arma de fogo, usada na empreitada criminosa.

Por sua vez, os policiais militares Joseney Cardoso e Erickson Correia, confirmaram em seus depoimentos, que participaram das ações policiais que resultaram na prisão dos acusados, registrando os policiais que a bolsa subtraída da vítima e a arma de fogo usada na execução do crime, foram encontradas dentro do automóvel em que estavam o apelante e os acusados Francinei de Almeida Melo

e Marivaldo Oliveira de Souza Júnior.

Desta forma, se mostra inviável acolher o pleito absolutório, pois o conjunto probatório disposto nos autos, demonstra que

o recorrente e seus comparsas, subtraíram elevada quantia da vítima, sendo recuperada apenas uma parte do valor roubado, utilizando-se de uma arma de fogo, para consumar o delito

previsto.

2.2) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA.

Por fim, pugna pela redução
da pena, requerendo a fixação da sanção corporal a um patamar mais justo.

No entanto, entendo que o pleito não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na espécie, a defesa do apelante não respeitou o princípio da dialeticidade recursal, que impõe a parte que recorre o ônus de motivar e expor as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão guerreada,

no que diz respeito a alegação que trata do pedido de redução da pena imposta na sentença,

tendo o apelante apresentado tal argumento de forma genérica, ao final das razões (ID 13047040, fl. 656), sem os devidos fundamentos fáticos e legais que possam alicerçar o pedido, além do que, tais circunstâncias impedem que a parte recorrida possa manejar suas contrarrazões recursais de forma clara e nos parâmetros que deveriam ser contestados quanto a irresignação da decisão de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
Nas razões da apelação da defesa, a recorrente genericamente pleiteou a reanálise de toda a matéria de fato e de direito que consta nos autos, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
2) RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021357-69.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Por tais razões, não conheço do pedido.

03) PLEITOS INDIVIDUAIS DO APELANTE FRANCINEI DE ALMEIDA MELO.

3.1. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Postula, pela redução da pena-base abaixo do mínimo legal, sendo, nesse sentido, efetuado o reconhecimento da atenuante da confissão, afastando-se o disposto na súmula 231, do C.STJ. No entanto, inviável o acolhimento do referido pleito.

O juízo
a quo
ao examinar individualmente a conduta do apelante, conforme se verifica no decorrer da r. sentença (ID 12541247, fl. 571), fixou a pena-base em
04 (quatro) de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do CP, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a favor do apelante a atenuante da confissão,
ex vi
do art. 65, inciso I, do CP, porém deixou de aplicá-la, pois fixada a pena-base no mínimo legal, respeitando o que dispõe a súmula 231, do C. STJ,
verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Por certo, diferente do que afirma a defesa, compreendo que o juízo
a quo
, acertadamente deixou de reduzir a reprimenda aplicada na segunda fase, mesmo porque o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo
legal
, tema já enfrentado pelo STF no julgamento do RE 597270 e reafirmado no julgamento do tema n.° 190, do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA N. 231/STJ. TEMA N. 190/STJ
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo, visando à revisão da dosimetria da pena, alegando erro na aplicação das atenuantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sendo reafirmada no julgamento do Tema n. 190/STJ
. 5. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 850.199/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por tais razões, rejeito o pedido apresentado pelo apelante.

3.2 PREQUESTIONAMENTO

Por fim, pugna pela manifestação expressa desta Egrégia Corte de Justiça, a respeito da necessidade de afastamento do entendimento disposto na Súmula 231, do C. STJ, para fins de prequestionamento.

Em relação ao prequestionamento da matéria, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do C.STF e do C. STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04) DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR.

A defesa do apelante, requer, unicamente,
a redução da sanção corporal imposta na sentença, alegando que na terceira fase da dosimetria, o juízo singular reconheceu a existência de duas majorantes, neste caso, o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Porém, afirma que a imposição das referidas causas de aumento, carecem de fundamentos idôneos, logo, deve ser mantida apenas a que mais aumenta a pena, qual seja, aquela que trata do uso da arma de fogo.

Na espécie, o juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, realizou aumentos sucessivos de 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, nos seguintes termos (ID 12541247, fl. 572):

“
Ausência de causas de diminuição de pena. Presença de duas majorantes, sendo o concurso de pessoas e uso de arma de fogo. No primeiro caso, incide o aumento de um terço (1/3), passando a pena do réu a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Em relação a segunda majorante, incide o aumento de pena de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, que torno concreta, definitiva e final, na ausência de outra circunstância a considerar
.

Analisando as justificativas apresentadas pelo juízo singular, entendo que razão assiste ao apelante.

De acordo com o determina o art. 68, parágrafo único, do CP, na presença concomitante de causas de aumento de pena dispostas na parte especial do Código Penal, o juiz sentenciante pode se limitar a um só aumento, permanecendo a causa que mais eleve a reprimenda.

Ademais, a imposição sucessiva dos aumentos, em virtude da incidência de mais de uma causa de aumento (concurso de agentes e uso e arma de fogo), exige a apresentação de fundamentação idônea, conforme o disposto na Súmula 443 do C. STJ, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (art. 157, § 2º, II e V, CP)
.
Sentença condenatória. Recurso da defesa
. Irresignação quanto ao aumento da pena em 3/8 na terceira
fase
da dosimetria.
Cabimento. Súmula 443 do STJ que veda a mera indicação do número de majorantes para justificar a elevação da pena do crime de roubo circunstanciado. Parágrafo único do art. 68 do CP que orienta a aplicação de apenas uma majorante
. Precedentes. Exasperação limitada a 1/3. Regime. Manutenção do fechado para ambos os corréus, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela presença das duas causas de aumento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Criminal: 1500229-62.2023.8.26.0394 Nova Odessa, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

Desta forma, afasto a aplicação dos
aumentos
sucessivos, impostos pelo juízo singular na sentença conforme determina o art. 68, do CP, parágrafo único,
mantendo
a causa que mais aumenta a pena (
uso de arma de fogo
), na fração de 2/3 (dois terços), com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes.

Deste modo, considerando que o magistrado fixou a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo a sanção corporal na 2ª fase da dosimetria, reconhecendo a existência de uma circunstância atenuante, tendo, porém, aplicado o que dispõe a súmula n.° 231, do STJ e, inexistindo causas de diminuição de pena na 3ª fase, permanecendo apenas a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo
, no patamar de
2/3 (dois terços)
, acolho o pleito apresentado pelo apelante
Marivaldo Oliveira de Souza Junior
, condenado definitivamente à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
e mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Com efeito, observo que as reprimendas corporais impostas aos

acusados
Francinei Almeida Melo e Pedro Pereira da Silva
,

foram analisadas e fixadas de igual forma pelo juízo sentenciante. Assim, em razão do princípio da isonomia processual e nos termos dispostos no art. 580, do CPP, as penas impostas ao acusados devem ser redimensionadas,
de ofício
, cuja fixação deve ser realizada de maneira proporcional e razoável a sanção corporal imposta ao nacional Marivaldo Oliveira de Souza Júnior,

Portanto,
considerando que o juízo
a quo
fixou as penas-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo as respectivas sanções corporais na 2ª fase da dosimetria, reconhecendo a existência de circunstâncias atenuantes, aplicando o que dispõe a súmula n.° 231, do STJ e, inexistindo causas de diminuição de pena na 3ª fase, permanecendo apenas a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo
, no patamar de
2/3 (dois terços)
, ficam os apelantes
Francinei Almeida Melo e Pedro Pereira da Silva
, condenados igualmente e de forma definitiva as penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
a serem cumpridas em regime inicial semiaberto
e mais 16 (dezesseis) dias-multa
do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Em tempo, registre-se ser incabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço e dou provimento

ao

recurso interposto por
MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
,
reduzindo a pena a ele imposta para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais 16 (dezesseis) dias-multa e conheço do recurso apresentado por
FRANCINEI ALMEIDA MELO
,

negando-lhe provimento e, conheço parcialmente do recurso interposto
PEDRO PEREIRA DA
SILVA
, e na parte conhecida nego-lhe provimento.

De ofício, redimensiono as penas impostas aos dois últimos recorrentes para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa,
nos termos da fundamentação exposta neste voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/02/2025